Tribunal: TJES
Processo: 5020358-78.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020358-78.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO ASSIS LOPES FARIA e outros
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CANCELAMENTO DO CARTÃO, MANTENDO DESCONTOS ATÉ A QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação ajuizada por
FRANCISCO ASSIS LOPES FARIA

(parte assistida por advogado particular)
em face de
BANCO AGIBANK S.A
, por meio da qual alega que buscou a ré para contratar empréstimo consignado, todavia, com o passar dos anos ao notar que os descontos não se encerravam e consultar seus extratos de empréstimos do INSS tomou ciência que a requerida teria levado a efeito contrato de cartão de crédito consignado, modalidade nunca explicada ao requerente, razão pela qual postula a rescisão contratual, a restituição em dobro dos valores descontados e a compensação moral.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:
DECLARAR
a
conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 1507818636
, devendo a ré baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar e liberar a margem consignável da autora, em até 15 (quinze) dias úteis;
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento,
permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$4.711,60 (quatro mil setecentos e onze reais e sessenta centavos).

3. Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado contra a sentença. A autora requereu a reforma da sentença com pleito e declaração de
nulidade absoluta
do contrato, restituição
em dobro
dos valores descontados e afastamento integral da
compensação
autorizada na sentença. Já a ré recorre argumentando a
legalidade
da contratação por via digital com biometria facial e Termo de Consentimento Esclarecido (TCE), pugnando pela
improcedência total
dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pelo afastamento da restituição de quaisquer valores, exclusão da condenação por danos morais ou sua redução para R$ 1.500,00 e aplicação de litigância de má-fé ao Recorrido.

4. O cerne da questão reside na modalidade de contratação. O Banco alega a validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), enquanto o consumidor afirma que pretendia um empréstimo consignado (crédito pessoal).

5. A sentença de origem foi clara ao afastar a tese de legalidade do Banco. O Juízo
originário
reconheceu que, em se tratando de relação de consumo e consumidor hipossuficiente/idoso, competia à instituição financeira provar a plena ciência e o consentimento do consumidor quanto à contratação do cartão de crédito consignado, o que não foi feito. A assinatura eletrônica ou biometria facial não são suficientes, por si só, para comprovar a higidez do consentimento e o cumprimento do dever de informação, especialmente quando se trata de consumidor hipervulnerável e de contrato oneroso. A conversão do contrato em empréstimo consignado, com base na intenção original do consumidor e na aplicação da taxa média de juros da época, foi a solução mais justa e equânime encontrada pelo Juízo.

6. A alegação de litigância de má-fé por parte do consumidor não prospera, uma vez que a ação decorre do legítimo exercício do direito de ação e o vício de consentimento foi reconhecido em primeiro grau e confirmado em grau recursal.

7. Quanto ao recurso da parte autora, a pretensão de nulidade absoluta com restituição integral, sem compensação, levaria ao enriquecimento ilícito do consumidor que usufruiu do montante creditado. A conversão do contrato em mútuo consignado e a quitação do contrato por força da compensação autorizada se apresentam como o deslinde mais equilibrado.

8. Reconhecido o vício de consentimento nos termos do contrato pactuado e sua readequação para a modalidade de empréstimo consignado tradicional resta afastada a hipótese de cobrança indevida que justifique a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, e consequentemente, a restituição em dobro. A restituição em dobro pressupõe, no mínimo, uma cobrança indevida, que foi descaracterizada pela validade/readequação do contrato.

9. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte requerida/recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de 20% sobre o valor atualizado da condenação, suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adot

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)